Tribunal: TJES
Processo: 0003240-44.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003240-44.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO RAMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por RENATO RAMOS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, a 06 (seis) anos e 10 (dez) meses reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, postula pela redução da pena ao mínimo legal e pela aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por RENATO RAMOS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 33, da Lei 11.343/06, a 06 (seis) anos e 10 (dez) meses reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, postula pela redução da pena ao mínimo legal e pela aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, quanto à primeira fase da dosimetria, assim constou da sentença:

Verifico que o réu

agiu com grau de

culpabilidade

normal aos crimes a ele

imputados.
Os antecedentes criminais do acusado estão maculados, visto
que estamos diante de réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas nos
autos da ação penal nº 0000861-19.2008.8.08.0030 - Execução nº 0002182-55.2009.8.08.0030 – Guia 104423
, utilizando-me como fundamento o julgado proferido no HC' nº 366.639/SP, julgado em 05/04/2017

- Quinta Turma.
Não foi possível aferir a sua
conduta social. Não há elementos nos autos que certifiquem a sua personalidade. Os motivos dos crimes

não devem sopesar em desfavor do réu. As circunstâncias do crime

se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar. As consequências do crime

são normais a espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal. O comportamento da vítima

em nada contribuiu para a ocorrência dos delitos. Sem se olvidar,
pesa-se em desfavor do denunciado a quantidade e natureza das drogas apreendidas, conforme art. 42 da Lei de Drogas.

Feitas essas considerações,
FIXO-LHE a PENA-BASE

em
07

(SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
.

Verifico a idoneidade da fundamentação do magistrado
a quo
para a valoração negativa dos antecedentes do réu, que ostenta uma condenação criminal transitada em julgado antes do cometimento do presente delito, por tráfico de drogas.

Rememoro que
“’o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio’ (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016)”
(STJ, REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Desta feita, pouco importa, para a caracterização dos maus antecedentes, que a pena imposta no processo mencionado pelo magistrado
a quo
tenha sido extinta, mormente porque não se verifica neste caso concreto a ressalva elencada na orientação jurisprudencial retromencionada.

Além disso, a jurisprudência do STJ entende que,
“’[n]a fixação da pena-base de crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como ocorre na espécie, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas’ (AgRg no AREsp n. 585.375/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/03/2017)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.095.456/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

In casu,
a quantidade de droga apreendida, quatorze porções de maconha pesando um total de mais de treze quilogramas, também autoriza a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA -BASE. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGAS E MAUS ANTECEDENTES PROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE 1/3. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - O juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. III - No presente caso, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou a quantidade de entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, quase 15 (quinze) quilos de maconha, bem como os maus antecedentes, para exasperação da pena em 1/3 (1/6 por circunstância judicial negativada). Precedentes. IV - O Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90 - com redação dada pela Lei n. 11.464/07, não sendo mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base no mencionado dispositivo. Para tanto, devem ser observados os preceitos constantes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. V - In casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que a valoração negativa das circunstâncias judiciais indicadas pelas instâncias ordinárias, aliadas à reincidência, justifica a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da sanção. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 751.573/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022)

Firmadas tais premissas, haja vista a existência de uma circunstância judicial negativa e considerando, ainda, que pesa em desfavor do réu a quantidade de droga apreendida, reputo suficiente e proporcional a pena-base aplicada dois anos acima do mínimo legal.

Na segunda fase dosimétrica, o magistrado atenuou a pena em 01 (um) ano pela confissão e agravou-a em 10 (dez) meses pela reincidência, esta última reconhecida com base em outra condenação criminal (0002744-59.2012.8.08.0030) por tráfico de drogas, não atingida pelo período depurador, transitada em julgado em 18/03/2016.

Destaco, quanto a isso, que a posição adotada pelo magistrado
a quo
foi inclusive mais benéfica ao réu do que a orientação jurisprudencial que autoriza a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Por fim, sabe-se que
“a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa”
(STJ, AgRg no HC n. 730.109/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

O sentenciante deixou de aplicar em favor do acusado a minorante do tráfico privilegiado por motivação idônea, uma vez que a existência de duas condenações em seu desfavor, ambas por tráfico de drogas, impede a concessão do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:
STJ, AgRg no HC n. 695.487/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022; HC n. 692.874/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022
.

Mantida, portanto, a pena privativa de liberdade aplicada ao réu, em 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e constatada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do réu, deve restar inalterado o regime inicial de cumprimento fechado, fixado com arrimo no art. 33, §§ 2º e 3, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA.
MANUTENÇÃO
DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES.
QUANTIDADE DE DROGA QUE PESA CONTRA O RÉU. PENA-BASE PROPORCIONAL. ACUSADO PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO CONHECIDO E DESP
ROVIDO
.

1. Verifica-se a idoneidade da fundamentação do magistrado
a quo
para a valoração negativa dos antecedentes do réu, que ostenta uma condenação criminal transitada em julgado antes do cometimento do presente delito, por tráfico de drogas.

2. Sabe-se que
“’o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio’ (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016)”
(STJ, REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

3. A jurisprudência do STJ entende que,
“’[n]a fixação da pena-base de crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como ocorre na espécie, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas’ (AgRg no AREsp n. 585.375/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/03/2017)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.095.456/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).
In casu,
a quantidade de droga apreendida, quatorze porções de maconha pesando um total de mais de treze quilogramas, também autoriza a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

4. O sentenciante deixou de aplicar em favor do acusado a minorante do tráfico privilegiado por motivação idônea, uma vez que a existência de duas condenações em seu desfavor, ambas por tráfico de drogas, impede a concessão do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Precedentes.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.